Tribunal: STF
Processo: HC 203218
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROVA EMPRESTADA: POSSIBILDADE. DENÚNCIA: SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO E JUSTA CAUSA DEMONSTRADOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao RHC nº 131.406/CE.



     



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes, policiais militares, foram denunciados pela suposta prática dos crimes dos arts. 242, § 2º, incs. I e II (roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas), do Código Penal Militar e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal. 



     



    3. O Juízo da Vara Única da Auditoria Militar do Estado do Ceará aditou a inicial acusatória para acrescentar a imputação do crime do art. 308, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento por infração de dever funcional), do diploma penal militar, recebeu as peças e instaurou o Processo-Crime nº 0131164- 19.2018.8.06.0001.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o RHC no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega não haver justa causa a viabilizar a ação penal, dizendo alicerçada a denúncia em prova emprestada — decorrente de interceptação telefônica — nula, pois deixou-se de juntar o ato decisório mediante o qual autorizado o monitoramento telefônico, proferido pelo Juízo da 2ª Vara de Delitos de Tóxico da Comarca de Fortaleza/CE. Aponta, como contrariado, o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, também levando em conta a falta de acesso ao referido pronunciamento.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo-crime. Busca, no mérito, o trancamento.



    7. O então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido de medida liminar.



    8. A Procuradoria-Geral da República opina, preliminarmente, pela inadmissão do habeas corpus, dizendo-o substitutivo de recurso extraordinário e, no mérito, pelo indeferimento da ordem.



    9. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 31/05/2022, revelou estar o processo concluso, aguardando designação de audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    10. Na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, entendo ser admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC nº 126.791-ED/RJ, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015; HC nº 126.614/SP, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015; e HC nº 126.808-AgR/PA, j. 10/05/2016, p. 05/08/2016, todos da relatoria do e. Ministro Dias Toffoli.



    11. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    12. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador : Ed. JusPodivm, 2021).



    13. O Juízo assentou a viabilidade da denúncia (e-doc. 5, p. 80-86) e do aditamento a esta (e-doc. 5 p. 111-114), ressaltando a materialidade dos crimes e os indícios de autoria, considerando o conteúdo de conversas telefônicas e imagens de vídeo captados no âmbito de outro processo, a evidenciarem que os pacientes, policiais militares, invadiram residência e subtraíram, mediante grave ameaça, motocicleta, frascos de perfume e celular; recebiam propinas para facilitar a comercialização de entorpecentes, associando-se para a prática de crimes. Dessa forma, improcede a alegação de ausência de justa causa, um vez acompanhadas as peças acusatórias de suporte probatório mínimo consistente nos elementos oriundos de outro processo — prova emprestada.



    14. Vale ressaltar que a quebra de sigilo telefônico foi precedida de decisão judicial da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos do processo n° 0036868-10.2015.8.06.0001. O compartilhamento dos dados também foi chancelado pela autoridade judiciária.



    15. Prova emprestada é aquela utilizada em um processo, mas produzida em outro. É admitida no âmbito do processo penal, desde que assegurado às partes o direito ao contraditório. A esse respeito cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. PROVA EMPRESTADA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. Válida é a tomada de prova emprestada de outro processo-crime no qual observadas as balizas da Lei de regência da interceptação telefônica – de nº 9.296/1996.”



    (HC nº 137.044/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/10/2017, p. 23/11/2017; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PROVA EMPRESTADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 2. Não há, em princípio, óbice à utilização de prova emprestada de interceptação telefônica realizada no bojo de outra investigação, desde que franqueado à Defesa o acesso a essa prova, garantindo-se o contraditório, como no caso dos autos. 3(...). 33. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com concessão de ofício da ordem para determinar, afastada a vedação legal do § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, ao Juízo da execução que avalie a possibilidade de fixação de regime mais brando de cumprimento da pena para o paciente.”



    (HC nº 114.074/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/05/2013, p. 27/05/2013; grifos nossos)



    “I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (CF, art. 5º, LV). II.(...). III. Prova emprestada e garantia do contraditório. A garantia constitucional do contraditório - ao lado, quando for o caso, do princípio do juiz natural - é o obstáculo mais frequentemente oponível à admissão e à valoração da prova emprestada de outro processo, no qual, pelo menos, não tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer; por isso mesmo, no entanto, a circunstância de provir a prova de procedimento a que estranho a parte contra a qual se pretende utilizá-la só tem relevo, se se cuida de prova que - não fora o seu traslado para o processo - nele se devesse produzir no curso da instrução contraditória, com a presença e a intervenção das partes. Não é a hipótese dos autos: aqui o que se tomou de empréstimo ao processo a que respondeu co-ré da recorrente, foi o laudo de materialidade do tóxico apreendido, que, de regra, não se faz em juízo e à veracidade do qual nada se opõe.”



    (RE nº 328.138/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 16/09/2003,p. 17/10/2003; grifos nossos)



    16. A análise do processo revela disponibilizado, à defesa, o acesso às mídias contendo os áudios, com as respectivas transcrições, e ao vídeo (e-doc. 5, p. 225-226), viabilizando, portanto, insurgir-se contra os dados trazidos e lançar mão de outros meios de prova que porventura entenda pertinentes, a fim de refutar o que constatado. Assim, inexiste transgressão ao contraditório e à ampla defesa. 



    17. Uma vez franqueado o acesso aos citados dados probatórios, não cabe cogitar de inobservância do verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    18. A ausência de juntada das decisões pelas quais autorizadas as captações dos diálogos telefônicos no outro processo sinaliza mera irregularidade, não justificando fulminar prematuramente a ação penal, já que possível à defesa requerer cópia dos pronunciamentos, por simples petição, e, então, exercer o direito de contestá-los. Haveria nulidade caso a captação de diálogos telefônicos tivesse ocorrido em desrespeito à cláusula de reserva jurisdicional, o que não é caso dos autos.



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator